Tribunal: TJMT
Processo: 1003113-64.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003113-64.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON BARROS DE CASTRO - CPF: 629.558.881-68 (RECORRENTE), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO), ROSA BRAATZ - CPF: 531.809.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARIA BRAATZ PRIMO - CPF: 044.137.249-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON BARROS DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

E FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISOS I, III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA (ART. 147, DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INDENIZAÇÃO NÃO FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao
animus necandi
, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003113-64.2022.8.11.0042

RECORRENTE: ANDERSON BARROS DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
ANDERSON BARROS DE CASTRO
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, c/c art. 14, II, e art. 147, todos do Código Penal – homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, e ameaça (id. 130032390).

Em suas razões recursais, a defesa de
ANDERSON BARROS DE CASTRO
busca, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição sumária do recorrente ou a desclassificação para o delito de lesão corporal leve, ao argumento de ausência de dolo do acusado.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima, e do feminicídio, além da exclusão da indenização (id. 130032395).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 130037250).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id.
130037252
)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id.
131214662
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON BARROS DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do direito de recorrer em liberdade

Na hipótese, a prisão cautelar foi mantida, negando o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“O réu poderá recorrer, mas
recolhido em estabelecimento prisional
. A manutenção de sua prisão se justifica pelo fato de ter respondido a toda a fase do
judicium accusationis
preso e, diante da manutenção dos requisitos que autorizaram sua custódia cautelar, mormente a garantia da aplicação da lei penal, garantia da instrução processual, e garantia da ordem pública, considerando também a gravidade em concreto dos crimes, em tese, cometidos pelo acusado, e, ainda, que a não manutenção da prisão provocaria e ampliaria a sensação de impunidade e descredito no Poder Judiciário e, de outro, deixaria a sociedade ao desamparo, ignorando as suas sentidas e prementes necessidades de segurança à ordem e paz
(sic – id. 130032390, p. 09)

Quanto à tese de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que não deve prosperar, isso porque a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao apelante, notadamente pelo suposto
modus operandi
empregado, uma vez que a vítima teria sido provavelmente atropelada pelo acusado e arrastada por 20 (vinte) metros, com extrema violência, sendo, supostamente, agredida com dois socos nas costas após se desvencilhar do carro.

Assim, o delineamento do suposto
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de tentativa de homicídio qualificado, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do acusado e permite acautelar a ordem pública.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Confiram-se o seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020)”.

À vista desses argumentos, mantenho a prisão cautelar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca
a defesa de
ANDERSON BARROS DE CASTRO
busca a absolvição sumária do recorrente ou a desclassificação para o delito de lesão corporal leve, ao argumento de ausência de dolo do acusado.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima, e do feminicídio, além da exclusão da indenização.

Narra a denúncia (id. 130037157):

“(...)

No dia 25 de outubro de 2021, por volta das 21h, na Rua E, Bairro Altos do Parque II, nesta cidade, o denunciado tentou ceifar a vida da sua ex-companheira Daniela Maria Braatz Primo, em razão da sua condição de sexo feminino, por motivo torpe, empregando meio cruel e mediante surpresa, somente não conseguindo consumar seu intento por razões alheias à sua vontade, bem como a ameaçou, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

A vítima e o denunciado conviveram maritalmente por 09 (nove) anos, advindo desta relação 03 (três) filhos, estando eles separados, à época dos fatos, havia aproximadamente um ano e meio, condição com a qual ele não se conformava.

Segundo apurado pela delegacia de polícia, o denunciado possuía em relação à vítima comportamentos costumeiramente agressivos e de desmedido ciúme quando da vida em comum, não tendo ainda aceitado o fim do relacionamento, comportamentos que lhe renderam a instauração de outros procedimentos investigatórios além do presente (autos n. 1003205-42.2022.8.11.0042 e 1003204-57.2022.8.11.0042).

Imbuído deste sentimento possessivo, no dia e hora indicados, compareceu o denunciado à residência da mãe da ofendida, onde ela também morava, em uma nova tentativa de convencê-la a retomar a convivência marital.

Naquele instante, a vítima retornava à sua casa em sua motocicleta, percebendo a presença do automóvel do denunciado em frente à residência, ocasião em que ela, para evitar contato com o ex-companheiro, efetuou uma ligação para a sua genitora e lhe solicitou que pedisse a ele para ir embora, já que não tinham mais nada a conversarem.

A mãe da vítima transmitiu o recado ao indiciado, que, por consequência, afirmou a ela que sairia da casa.

A ofendida, comunicada pela mãe, conduziu-se finalmente à sua residência, acreditando que o denunciado já havia deixado o local. No entanto, qual não foi o seu espanto quando ela, ao trafegar pela rua detrás da sua residência, presenciou o indiciado acelerando o automóvel em sua direção, vindo a atingi-la violentamente.

E caída ao asfalto, o denunciado continuou a projetar o seu veículo contra a vítima, arrastando a motocicleta e ela própria por cerca de 10 (dez) metros (conduta que causou as lesões contusas atestadas pelo Laudo Pericial de fls. 58/62 – ID. Num. 78627495 – Pág. 01/05).

Constatando que não seria possível atropelar a vítima, devido à barreira imposta pelo veículo dela, decidiu o denunciado descer do veículo e desferir socos em seu capacete, oportunidade em que ainda a ameaçou, dizendo: “Vou te matar! Isso não vai ficar assim!”

Poucos minutos após o ocorrido, a polícia militar foi acionada por populares que presenciaram a vítima jogada ao chão e ferida, não conseguindo a sua guarnição, porém, efetuar a prisão em flagrante do ofensor. Alguns dias depois, no entanto, foi expedido de decreto de prisão preventiva em desfavor do denunciado, a pedido da autoridade policial, culminando com a sua constrição em 16 de fevereiro deste ano, mantendo-se ele encarcerado até a presente data.

Além de estar sobejamente demonstrado que o crime doloso contra a vida foi cometido por razão da condição do sexo feminino da vítima, as provas colhidas em fase inquisitorial revelam que foi ela colhida de surpresa pelo indiciado na condução do seu automóvel, empregando ele um meio cruel para alcançar o seu intento homicida (atropelamento), tendo o móvel da infração penal sido justamente a sua pretensão abjeta de obrigá-la a se reconciliar consigo, torpeza consequente do sentimento possessivo que nutria.
- sic

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Fabbrini Mirabete

(
MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084)
:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação”.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja absolvido ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos

In casu
, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência
(id. 130037150)
, além do laudo pericial da vítima
(id. 130037151)
.

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em seu interrogatório, perante a autoridade judicial, o recorrente Anderson Barros de Castro negou ter tentado contra a vida da vítima, ao argumento de que, no dia dos fatos, estavam conversando, quando disse que queria terminar a relação, momento em que Daniela jogou a motocicleta em cima de seu veículo por não concordar com o término da relação. Assim, após o ocorrido, teria saído do local para evitar um confronto entre eles.

Por sua vez, a vítima Daniela Maria Braatz Primo, ao ser ouvida em Juízo, mantendo a versão apresentada na Delegacia de Polícia, afirmou que o acusado não aceitava a separação e, por esse motivo, teria tentado matá-la, consignando em seu depoimento que:

“Vítima: (...).
Eu ia chegando na minha casa, ele tava na frente da minha casa, e eu liguei para minha mãe e falei que não ia encostar na minha casa enquanto ele tivesse lá. Aí ele saiu me procurando pelo bairro e eu estava na rua do fundo. Quando ele virou a esquina, ele bateu o carro dele com tudo na minha moto e me saiu arrastando no asfalto, onde estragou a minha moto, me machucou muito e eu consegui sair debaixo da moto. Quando eu consegui, ele saiu de dentro do carro e ainda me deu dos murros nas costas, dizendo que ia me matar
(...).

Promotor de Justiça:
Você se recorda qual era o carro que ele tava?

Vítima:
Um uno mile prata, o carro dele, quatro portas.

Promotor de Justiça:
Como que ele atingiu você? De lado? Por trás? Você chegou a ver a aproximação dele? Você foi pega de surpresa?

Vítima:
Eu tava parada, esperando a ligação da minha mãe, e do jeito que ele virou a esquina, ele já veio com tudo para cima de mim, me derrubou e continuou me empurrando no asfalto, onde foi que comeu o guidom da minha moto, comeu a proteção do tanque e machucou o meu pé, porque eu tava de salto; e quando eu consegui sair debaixo da moto, porque ele deu ré no carro, para o moto sair debaixo do carro dele, foi na hora que eu também saí debaixo da moto, e saí correndo na calçada, e ele saiu de dentro do carro, correu atrás de mim, e me deu dois murros nas costas, e nisso eu desci que nem um sabão, escorregando a mão no asfalto, e ele disse: “eu vou te matar, sua desgraçada”. Depois disso, eu fui para a policlínica (...). Eu fiquei tomando soro por causa das dores, porque comeu meu cotovelo, meu joelho, meu ombro, aí depois que eu fui para a Delegacia
(...).

Promotor de Justiça:
Ficou alguma sequela?

Vítima:
Não, eu não estou com sequelas (...).

Advogado de Defesa:
Você estava caída de que jeito?

Vítima:
De lado, com a perna embaixo da moto.

Advogado de Defesa
Lado esquerdo?

Vítima:
Lado direito (...).

Advogado de Defesa
Essa batida na moto foi forte?

Vítima:
Sim, acabou com a minha moto (...).

Advogado de Defesa
Quando ele deu essa batida, o carro não subiu encima de você?

Vítima:
Não subiu, ele empurrou, eu fiquei entre o para-choque do carro
(...).

Advogado de Defesa
Quando aconteceu o ocorrido, quem que te salvou?

Vítima:
A minha mãe, os vizinhos, todo mundo (...).

Advogado de Defesa
Eles que apartaram vocês?

Vítima:
Não, o Anderson não esperou, ele fez o que fez e foi embora
(...)”.
(sic – depoimento judicial extraído da sentença de id. 130032390, p. 04)

Consta ainda dos autos, o depoimento prestado em Juízo pela genitora de Daniela Maria Braatz Primo, Rosa Braatz, a qual ratificou a versão apresentada pela vítima.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas amparam múltiplas versões.

A dinâmica dos fatos apresentados pelo conjunto de provas indica ser provável que o recorrente tenha atropelado a vítima, com o dolo de matar, considerando o modo em que ocorreram os fatos, em que possivelmente, a vítima teria sido arrastada por mais de dez metros, além de efetuar socos nas suas costas.

Não bastasse, em desfavor da tese defensiva, destaca-se o seguinte julgado da Corte Sulista:

“[...] Existem elementos suficientes para que a apreciação do feito seja realizada pelo Tribunal do Júri, pois demonstrada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria.
Lembro que, na fase de judicium accusationis, primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o magistrado deve se orientar pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado
. Desta forma,
restam comprovados os requisitos autorizadores para a sentença de pronúncia, inexistindo elementos suficientes para embasar a tese defensiva, ao menos nesta etapa, de ausência de animus necandi na conduta dos acusados
, motivo pelo qual não há de se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal. [...]”
(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70080814775, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 29-08-2019).

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio.

No tocante ao motivo torpe,
in casu
, há indícios de que o acusado agira imbuído por ciúme, pois as provas carreadas aos autos dão conta de que o mesmo não aceitou o término do relacionamento.

Há indícios, do mesmo modo da ocorrência do meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o acusado teria, em tese, surpreendido a vítima, atropelando-a e a arrastando por mais de dez metros, tendo ainda, após ela ter se desvencilhado do veículo, desferido dois socos derrubando-a ao chão, demonstrando ao que parece a ocorrência das mencionadas qualificadoras.

Quanto ao feminicídio, mostra-se, em tese, que o delito teria sido cometido em razão da condição de sexo feminino, praticado, em tese, e, contexto de violência doméstica e familiar.

Portanto, não se pode afirmar, neste momento, que tais qualificadoras articuladas na denúncia sejam manifestamente improcedentes, cabendo ao Júri decidir se há ou não a incidência destas no caso concreto.

Assim, em razão da presença de um mínimo suporte probatório, deve ser mantida a decisão de pronúncia com o consequente encaminhamento do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não das qualificadoras mencionadas (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0115.18.001427-2/001, Relator (a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020).

Por derradeiro, o magistrado, ao concluir pela pronúncia do crime doloso contra a vida, constatou a existência da materialidade e de indícios de autoria quanto ao crime conexo – Ameaça. Confira-se:

“No caso em tela, entendo que os indícios da autoria e materialidade delitiva com relação ao crime de ameaça se encontram minimamente demonstrados.

Isto porque, a materialidade delitiva está suficientemente comprovada, diante do Boletim de Ocorrências – Talão: 297, código: 149, grupo: A-02, Termo de Declarações da ofendida e Termo de Depoimento da Testemunha ROSA.

Realizada Audiência de Instrução, a vítima CONFIRMOU os fatos descritos na denúncia, inclusive a suposta ameaça: “Quando eu consegui, ele saiu de dentro do carro e ainda me deu dos murros nas costas, dizendo que ia me matar (...). Quando eu consegui sair debaixo da moto, porque ele deu ré no carro, para o moto sair debaixo do carro dele, foi na hora que eu também saí debaixo da moto, e saí correndo na calçada, e ele saiu de dentro do carro, correu atrás de mim, e me deu dois murros nas costas, e nisso eu desci que nem um sabão, escorregando a mão no asfalto, e ele disse: “eu vou te matar, sua desgraçada”.

Assim, a autoria delitiva também resta satisfatoriamente indiciária, impondo, pois, a pronúncia do acusado também pelo crime conexo”.

Com efeito, a decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria. O que não é a hipótese destes autos.

Nesse sentido, veja-se o REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.

Por fim, constato que não houve fixação de indenização por danos materiais em face do recorrente, inexistindo, desse modo, interesse de agir nesse ponto.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a pronúncia de Anderson Barros de Castro pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, além do crime conexo de ameaça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022